Tribunal: TJPA
Processo: 0802210-28.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10275 - Licença por Acidente em Serviço
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802210-28.2022.8.14.0301

APELANTE: JOVINO SILVEIRA ARAUJO

APELADO: INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Previdenciário. Apelação Cível. Ação de Concessão de Auxílio-Acidente. Perícia Médica Judicial Não Elucidativa. Necessidade De Complementação Da Perícia. Sentença Anulada.
Recurso Provido.

Caso em exame

1-Apelação Cível interposta em razão de sentença que
julgou improcedente o pedido do autor, ora Apelante,
nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente.

Questão em discussão

2-
A
questão reside em verificar o direito do Apelante à percepção do auxílio acidente
nos termos da Lei nº 8.213/91.

Razões de decidir

3-Para concessão do auxílio-acidente, são exigidos três requisitos, quais sejam existência da lesão; redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, decorrente da lesão e; nexo causal entre o acidente e o trabalho desenvolvido pelo segurado.

4-Dos autos, observa-se que o pedido do Apelante em sua inicial consiste n
a concessão de auxílio-acidente por redução da capacidade desde a cessação do benefício de auxílio-doença. Contudo, o Laudo Pericial deixou de responder especificamente em relação ao requisito sobre a redução da capacidade para o trabalho exercido pelo segurado, requisito este essencial para dirimir a questão.

5-Ainda que o Médico Perito tenha afirmado em seu laudo que a
patologia do autor não enquadra em auxílio acidente, conforme anexo III do Regulamento da previdência Social, observa-se que, o próprio laudo pericial aponta limitação a flexão de joelho direito acima de 90 graus, mostrando-se desta forma contraditório com a
relação das situações que dão direito ao auxílio-acidente,
contida no referido anexo III, que elenca a “
redução em grau médio ou superior dos movimentos das articulações coxo-femural e/ou joelho, e/ou tíbio-társica.”, mostrando-se
patente a necessidade de esclarecimento.

6-Assim, constatando-se que o Laudo Pericial não respondeu satisfatoriamente aos quesitos específicos para as hipóteses de pedido de auxílio-acidente, mostra-se necessária a complementação da perícia para que seja dirimida a questão. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem para a complementação da prova pericial em relação à existência de redução da capacidade laborativa em razão das sequelas decorrentes do acidente de trabalho.

Dispositivo

7- Apelação conhecida e provida.

_________________________

Dispositivo relevante citado
: Lei 8.213/91, art. 86, caput; Decreto 3048/1999, art. 104 e anexo III;

Jurisprudência relevante citada
:

STJ - AgInt no REsp: 1871694 RJ 2020/0095466-0, Quarta Turma, J. 09/08/2022, Pub. 03/11/2022; TJPA, Apelação Cível nº 0000082-10.2018.8.14.0107, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, J. 17/04/2023; TRF-5, Ap: 08016720420198150211, Rel. José Baptista de Almeida Filho Neto (convocado), J. 26/08/2021, 1ª TURMA; TRF-4, AC 50097766920154047208 SC 5009776-69.2015.4.04.7208, Rel. Taís Schilling Ferraz, Sexta Turma, J. 18/09/2019; TRF-3, ApCiv: 50010238520174036140 SP, Rel. Juiz Federal Convocado Vanessa Vieira de Mello, J. 19/09/2019, 9ª Turma, Pub. 24/09/2019

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo
nº 0802210-28.2022.8.14.0301
-PJE
)
, interposta por
JOVINO SILVEIRA ARAÚJO
contra
o

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS
, diante
da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial
de Capital-PA
, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada pela Apelante.

A sentença recorrida teve o seguinte dispositivo:

“Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e com base na Lei nº 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Intime-se pessoalmente o requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na pessoa de seu procurador federal, e o Requerente fica intimado por seu advogado, na forma do art. 272 do CPC.

Deixo de condenar ao autor ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a isenção legal (Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único). (...)”

Em razões recursais, o Apelante informa que sofreu acidente de trabalho no dia 14/12/2002, tendo fraturado o platô tibial lateral (CID 10 - S82.1), pelo que requereu, junto à Autarquia Previdenciária, a concessão de benefício por incapacidade, sendo o auxílio-doença acidentário concedido entre 29/12/2002 a 29/09/2003, sob número de benefício 127.269.681-0.

Aduz que após a cessação de referido benefício, o Requerente permaneceu com expressiva redução de seu potencial laboral, em decorrência das sequelas causadas pela consolidação das lesões anteriormente evidenciadas, pelo que deveria haver, de forma automática, a concessão do auxílio-acidente em data imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença acidentário, o que não ocorreu.

Assevera que não foram levados em consideração pelo Juízo, os laudos médicos trazidos pelo INSS e que o próprio perito do Juízo informou que há uma limitação a flexão de joelho direito acima de 90 graus, pelo que é devida a reforma da sentença.

Defende que restou plenamente demonstrada a redução da capacidade laborativa que permite a concessão do benefício pretendido, destacando, ainda, que o nível do dano não interfere na concessão do auxílio-acidente, o qual será devido ainda que mínima a lesão, conforme entendimento já consolidado pelo STJ no tema 416.

Ao final, requer
o conhecimento e provimento do recurso e a consequente reforma da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso pelo INSS.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relato do necessário.

VOTO

A
questão reside em verificar o direito do Apelante à percepção do auxílio acidente
nos termos da Lei nº 8.213/91.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido da inicial fundamentando-se na ausência dos requisitos para o restabelecimento do auxílio-doença (que exige incapacidade total e temporária para o exercício da atividade laboral) e tampouco para a concessão de auxílio-acidente (que exige a redução da capacidade laborativa).

Acerca do auxílio-acidente, o art. 86, caput, da Lei 8.213/91, estabelece,
in verbis
:

Art. 86 - O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

Do dispositivo acima citado, observa-se que para concessão do auxílio-acidente, são exigidos três requisitos, quais sejam existência da lesão; redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, decorrente da lesão e; nexo causal entre o acidente e o trabalho desenvolvido pelo segurado.

Dos autos, observa-se que o pedido do Apelante em sua inicial consiste n
a concessão de auxílio-acidente por redução da capacidade desde a cessação do benefício de auxílio-doença, contudo, o Laudo Pericial deixou de responder especificamente em relação ao requisito sobre a redução da capacidade para o trabalho exercido pelo segurado, requisito este essencial para dirimir a questão.

No laudo pericial judicial, o perito Médico limita-se a atestar que o periciando pode possuir a patologia em questão e não necessariamente estará incapacitado para o desempenho de atividades laborais que lhe garanta a sua subsistência. Contudo, em se tratando de auxílio-acidente o que se exige é a constatação da redução da capacidade para o trabalho exercido pelo segurado, o que não consta esclarecido no laudo, senão vejamos o que diz o laudo pericial em questão:

Exame físico específico

Membros inferiores

deambulação normal; musculatura normotrófica;

deambulação na ponta dos pés e calcanhares sem alteração;

limitação a flexão de joelho direito acima de 90 graus; ausência de crepitação

Parecer (Fundamentação/Conclusão)

Autor (a) portador (a) de sequela de acidente sem incapacidade para desempenho de sua atividade laboral declarada.

Baseado na anamnese, exame físico e documentos médicos analisados, conclui-se que o (a) Autor (a) é portador (a) de patologia não incapacitante.

Não conferindo incapacidade para o desempenho de sua atividade laboral declarada e também para o desempenho de atividades laborativas que lhe garanta sua subsistência.

O (a) Autor (a) pode possuir a patologia em questão e não necessariamente vais estar incapacitado para o desempenho de atividades laborais que lhe garanta a sua subsistência.

A patologia do autor não enquadra em auxílio acidente conforme anexo III do Regulamento da previdência Social

Diagnóstico

Sequela de traumatismo de membro inferior – CIDT93

Ainda que o Médico Perito tenha afirmado em seu laudo que a
patologia do autor não enquadra em auxílio acidente, conforme anexo III do Regulamento da previdência Social, observa-se que, o próprio laudo pericial aponta limitação a flexão de joelho direito acima de 90 graus.

O Decreto 3048/1999 que aprova o Regulamento da Previdência Social estabelece em seu art. 104:

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva que, a exemplo das situações discriminadas no Anexo III, implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

O anexo III do Decreto 3048/1999, que relação das situações que dão direito ao auxílio-acidente, dispõe:

ANEXO III

RELAÇÃO DAS SITUAÇÕES QUE DÃO DIREITO AO AUXÍLIO-ACIDENTE

g)
redução em grau médio ou superior dos movimentos das articulações coxo-femural e/ou joelho, e/ou tíbio-társica
.

NOTA 1 - Os graus de redução de movimentos articulares referidos neste quadro são avaliados de acordo com os seguintes critérios:

Grau máximo: redução acima de dois terços da amplitude normal do movimento da articulação;

Grau médio: redução de mais de um terço e até dois terços da amplitude normal do movimento da articulação;

Grau mínimo: redução de até um terço da amplitude normal do movimento da articulação. (grifei)

NOTA 2 - A redução de movimentos do cotovelo, de pronação e supinação do antebraço, punho, joelho e tíbio-társica, secundária a uma fratura de osso longo do membro, consolidada em posição viciosa e com desvio de eixo, também é enquadrada dentro dos limites estabelecidos.

Neste viés, patente a necessidade de esclarecimento quanto aos pontos mencionados no laudo pericial, uma vez que o Perito avaliou sobre a capacidade/incapacidade do periciando, o que não constitui o objeto da questão, mas não se pronunciou sobre a redução de capacidade necessária a aferição do direito ao auxílio-acidente, bem como, diante da aparente contradição existente no laudo quanto ao enquadramento da sequela e o anexo III do Decreto 3048/1999.

Assim, constatando-se que o Laudo Pericial não respondeu satisfatoriamente aos quesitos específicos para as hipóteses de pedido de auxílio-acidente, mostra-se necessária a complementação da perícia para que seja dirimida a questão.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. VALOR DO ALUGUEL.
LAUDO PERICIAL DEFICIENTE OU INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA
E CONTRADITÓRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1.
Considerado insuficiente, o laudo pericial, pelo julgador, para o esclarecimento da matéria, faz-se necessária a realização de nova perícia
, propiciando-se às partes a indicação de assistente técnico, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 480 do CPC/2015. 2. Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1871694 RJ 2020/0095466-0, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022-grifei)

Neste sentido também é o entendimento desta E. Corte:

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DECORRENTE DA BAIXA ACUIDADE VISUAL. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES CONTRÁRIOS À PERÍCIA ADMINISTRATIVA.
NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. (...). 3. Os documentos existentes nos autos denotam que, de fato, a perícia judicial é necessária ao esclarecimento da controvérsia, pois há divergência entre a conclusão da perícia administrativa e os documentos particulares apresentados pelo Recorrido. Ademais, em 10.11.2022, o Apelado peticionou informando que em setembro de 2022, após nova perícia administrativa, o INSS, novamente cessou o benefício previdenciário, ante a constatação da inexistência de incapacidade, no entanto, o Recorrido apresenta documentos médicos, que indicam a permanência da incapacidade laboral.
Desta forma, revela-se indispensável a produção da prova técnica, uma vez que se mostra necessária ao esclarecimento da controvérsia
. 4. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja realizada a produção de prova pericial. Prejudicada a análise das demais razões expostas no recurso de apelação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000082-10.2018.8.14.0107 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/04/2023 - grifei)

Para corroborar o entendimento, transcreve-se os precedentes de Tribunais Pátrios, abaixo transcritos, senão vejamos:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL NÃO ELUCIDATIVA. NECESSIDADE DE NOVO LAUDO PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Irresignação recursal contra sentença que julgou improcedente o pedido que objetivava a concessão do auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez. 2.
Hipótese em que o laudo médico judicial foi excessivamente conciso, lacunoso e não permitiu melhor análise do estado de saúde do periciando
. 3.
O laudo pericial deverá conter respostas aos quesitos apresentados pelas partes e ser elucidativo quanto ao estado de saúde do paciente.
4.
Considerando que o expert não apresentou respostas satisfatórias aos quesitos formulados, é imprescindivel a realização de uma nova perícia judicial,
por médico especializado, para uma melhor análise do requisito da incapacidade. 5. Apelação provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para a realização de nova prova pericial com médico especialista.

(TRF-5 - Ap: 08016720420198150211, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSE BAPTISTA DE ALMEIDA FILHO NETO (CONVOCADO), Data de Julgamento: 26/08/2021, 1ª TURMA-grifei)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA REALIZADA. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1.
A prova pericial é fundamental nos casos de benefício por incapacidade e tem como função elucidar os fatos trazidos ao processo
. Submete-se ao princípio do contraditório, oportunizando-se a participação das partes na sua produção e a manifestação sobre os dados e conclusões técnicas apresentadas. 2.
Não comprovada nos autos a real condição de saúde da segurada, impõe-se a complementação da prova pericial, por perito especialista na moléstia alegada, bem como a resposta a quesitos relacionados ao benefício de auxílio-acidente
. 3.
Sentença anulada, com a reabertura da instrução processual, para
a realização de nova perícia por cardiologista e
complementação da perícia ortopédica realizada, quanto aos quesitos atinentes ao benefício de auxílio-acidente
.

(TRF-4 - AC: 50097766920154047208 SC 5009776-69.2015.4.04.7208, Relator: TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento: 18/09/2019, SEXTA TURMA-grifei)

E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LEI 8.213/1991. DESIGNAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO. - O laudo pericial revelou-se pouco elucidativo, pois há conflito entre as afirmações de que o autor não está apto à realização de sua profissão, como operador de empilhadeira, e os demais documentos médicos dos autos - De rigor a anulação da sentença, retornando-se os autos à origem para realização de nova perícia - Sentença anulada, de ofício. Apelação da parte autora prejudicada.

(TRF-3 - ApCiv: 50010238520174036140 SP, Relator: Juiz Federal Convocado VANESSA VIEIRA DE MELLO, Data de Julgamento: 19/09/2019, 9ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/09/2019)

Desta forma, sendo indispensável a prova técnica, uma vez que necessária ao esclarecimento da controvérsia, impõe-se a anulação da sentença para determinar o retorno dos autos à origem para a complementação da prova pericial em relação à existência de redução da capacidade laborativa em razão das sequelas decorrentes do acidente de trabalho.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja complementada a perícia.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2024